Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS. AUTOR. FINALIDADE DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECONHECIMENTO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras petições não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ.
2. Não há cerceamento de defesa quando as diligências requeridas não são adequadamente especificadas, tampouco é demonstrada, de forma clara, a finalidade da prova. Além disso, a ausência de profissionais de engenharia civil ou de arquitetura nos quadros funcionais da Defensoria Pública do Distrito Federal não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova em desfavor do réu.
3. A defesa de direitos difusos e coletivos não pode servir como justificativa para a inobservância das regras processuais, na medida em que a especificação do pedido é dever do autor e é necessária para a efetividade da prestação jurisdicional e imprescindível ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente desta Turma.
4. É inepta a petição inicial que contém pedidos indeterminados (art. 330, § 1o, II do CPC).
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.